Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733157-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: QUEIROZ GALVÃO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO CARPE DIEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO FORA DO PRAZO FIXADO EM LEI. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS EM DECISÃO ANTERIOR. PRETENSÃO REANÁLISE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível o pedido de excepcional concessão de tutela provisória antecipada formulada em agravo interno quando, aduzida idêntica pretensão cautelar em agravo de instrumento, esse primeiro recurso, em exame de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, não ultrapassa a barreira do conhecimento. 2. A tempestividade é requisito objetivo extrínseco a ser atendido para formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso. 3. Evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que afastou o caráter concursal da dívida, mantendo a continuidade do feito executivo e a competência do juízo de origem, não há como ser conhecido o recurso interposto pelo agravante, na forma do art. 932, III do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna. 4. Multa. O unânime reconhecimento pela Corte de Revisão da improcedência do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravante condenada ao pagamento de multa em percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4o, CPC). A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos II e III, 49, caput e §3o, e 52, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que os bens das executadas em recuperação não podem ser constritos ou excutidos nestes autos, pois (a) o Juízo universal da recuperação judicial é o único competente para determinar atos de constrição; (b) existe impossibilidade prática de atos expropriatórios durante o período de suspensão das execuções de créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial; (c) qualquer penhora ou ato de constrição será contraproducente e prejudicial à recuperação judicial, colocando em risco a efetividade do instituto. Ao final, pede que sejam fixados honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, incisos II e III, 49, caput e §3o, e 52, todos da Lei 11.101/2005, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório das alegações fáticas concernentes ao seguinte fundamento: “De simples leitura dos autos, verifica-se que as matérias debatidas pelo agravante em seu recurso (competência do juízo da recuperação judicial; incompetência do juízo de origem; suspensão do processo executivo; e impossibilidade de constrição ou expropriação de bens) foram deduzidas anteriormente na petição datada de 4/4/2021 (Id 87836763 do processo de referência). Tais temas foram tratados de forma expressa na decisão de Id 95295006 do processo de referência, proferida em 21/6/2021, sendo categoricamente repelidos” (ID 35663546). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e processuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De fato, em recentes julgados, assim se posicionou o STJ: “A alteração da conclusão adotada na instância ordinária, com a finalidade de acolher a tese recursal que sustenta a preclusão da alegação de duplicidade levantada pelo agravado, demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 1.860.123/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). De igual sorte: “Para alterar as conclusões contidas no decisum em relação à ocorrência da coisa julgada e da preclusão, na forma como posta, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.413.185/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022). Quanto ao pedido para que sejam fixados honorários advocatícios em sede recursal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025